Tribunal: TJSP
Processo: 0001687-44.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001687-44.2017.8.26.0510, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
ROGERIO LUIS DIAS GAGLIATTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001687-44.2017.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001687-44.2017.8.26.0510
Apelante: Rogerio Luis Dias Gagliatto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Patrick Araujo Sena e Eric Bandeira Primo
Comarca: Piracicaba
Voto no 46.809
O apelante foi denunciado como incurso
no art. 155, parágrafo 4°, incisos I e IV, do Código Penal, em
razão de fatos ocorridos no dia 21 de fevereiro de 2017, por volta
das 15h, na Rua Roberto Pereira Rizzi, no 159, Bairro Jardim
Bandeirantes, Município de Charqueada, Piracicaba quando,
agindo em concurso com Patrick Araújo Sena e com Eric
Bandeira
Primo,
mediante
destruição
e
rompimento
de
obstáculo, subtraíram, em proveito deles, a importância de R$
1.250,00,
além de outros bens, descritos no auto de
reconhecimento e entrega (fls. 42-45), pertencentes a Luiz
Augusto Rossin Pessotti. Ao final da instrução foram
condenados, nos termos da denúncia, Patrick a 2 anos e 4
meses de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de 11
dias-multa, piso; Rogério e Eric, cada qual, a 2 anos de
reclusão, no regime aberto, mais 10 dias-multa, piso, as
carcerárias foram substituídas por prestação de serviços à
comunidade e mais dez diárias, sem prejuízo daquelas já
estabelecidas (fls. 544-552).
Apenas Rogério apelou da sentença,
buscando a absolvição, alegando insuficiência de provas para
a condenação (fls. 662-674). A sentença transitou em julgado
para os corréus (fls. 580 e 581).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001687-44.2017.8.26.0510 -Voto no
3
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões às fls. 677-679.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
oficia no sentido do improvimento do recurso (fls. 688-701).
É o relatório.
Presos
em
flagrante e conduzidos à
autoridade policial, enquanto Patrick e Eric negaram a
acusação, Rogerio confessou o envolvimento com o furto e
declarou, na data dos fatos, dera carona aos corréus para que
eles realizassem um furto na cidade de Charqueada. Alegou
ficara esperando, dentro do carro, enquanto aqueles subtraíram
os bens. Depois de carregarem o veículo, foram para sua casa,
sendo detidos quando guardavam os objetos furtados.
Em
juízo,
porém,
alterou
a
versão,
negando a acusação. Aduziu, no dia dos fatos, Eric e Patrick o
convidaram para beber cerveja; estava com um carro VW/Fox e
pediu que esperassem na frente da sua casa, pois iria se trocar.
Contudo, assim que abriu o portão, foram todos abordados pela
polícia, acusados da prática do crime. Nada havia de ilícito no
seu veículo. Quanto aos bens encontrados na sua casa, alegou,
no dia anterior aos fatos, encontrou um rapaz no bar, conhecido
apenas por “Antônio”, o qual lhe pediu para guardar algumas
coisas, pois teria se separado da mulher, dizendo que buscaria
no dia seguinte. Antônio foi até sua casa, falou com sua mãe e
ali deixou os objetos.
A versão, contudo, não convence.
A vítima não presenciou o furto, sendo
avisada por uma vizinha que o portão do imóvel estivesse aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001687-44.2017.8.26.0510 -Voto no
4
Constatou que o portão do corredor e a porta da cozinha
estivessem estourados e a casa toda revirada. Confirmou a
subtração de vários bens, dentre eles: dois televisores, um
notebook, um tablete, um Xbox, R$1.250,00 em dinheiro, e
outros descritos no boletim de ocorrência. Contou, ainda, que
sua vizinha lhe contou avistara um veículo VW Fox branco em
frente a casa. Acionou a polícia e, quando ainda estava na
delegacia, foi informada da localização de um veículo com
objetos furtados. Recuperou todos os bens.
De outro lado, o policial civil Valcenir Luiz
Caleffi
relatou,
no
processo,
durante
investigações
para
esclarecimento de furtos residenciais que vinham ocorrendo em
Santa Gertrudes, conseguiu identificar um veículo suspeito e,
através de filmagens de câmeras de segurança, localizou um dos
agentes possivelmente envolvido nos crimes, o ora apelante, bem
como seu endereço. Dirigiu-se ao local e aguardou por um tempo
na esquina; por volta das 15h30, o veículo entrou na garagem;
em seguida, três indivíduos começaram a retirar objetos do
carro e colocá-los num rancho. Feita a abordagem, os indivíduos
não souberam informar a procedência dos objetos; o réu alegou
comprara os bens de meninos do bairro.
No mesmo sentido o depoimento do
guarda municipal Claudio Roberto Celestino da Silva, que
participou do flagrante e acrescentou, ao olhar pela fresta do
portão, visualizou os indivíduos descarregando vários objetos do
carro, entre eles uma televisão.
Ora, não se pode duvidar, da veracidade
dos testemunhos policiais. Como quaisquer pessoas podem
prestar prova válida, dependendo do conteúdo de suas
alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função
exercida, de encarregados de manutenção da segurança pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001687-44.2017.8.26.0510 -Voto no
5
pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram.
Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes
públicos. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocentes, escolhidos aleatoriamente, imputando-lhes o grave
delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada
qualquer
razão
para
suspeita
de
conduta
censurável do policial e nenhuma foi informada pelo réu é de
se admitir o testemunho como verdadeiro.
Na hipótese dos autos, o policial e o
guarda municipal foram claros e seguros ao afirmar que
presenciaram o apelante chegar no imóvel, colocar o carro na
garagem, bem como, com o auxílio dos corréus, retirar os bens
subtraídos do interior do veículo, para guardá-los.
Assim, ao contrário do sustentado pelo
combativo defensor, ante a pueril e infundada versão
exculpatória, deve prevalecer a prova acusatória amealhada aos
autos, coerente, aliás, com a confissão extrajudicial do réu.
A
dosimetria
não
comporta
reparos,
sequer foi objeto de insurgência.
Mostrou-se adequado o regime prisional
fixado e pertinente a substituição da carcerária por restritiva de
direitos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo, mantida, integralmente, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator